Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgara improcedente exceção de impedimento. Os embargantes sustentam a existência de omissão, sob o fundamento de que não teria havido apreciação da petição cautelar protocolizada em 28/03/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar pedido formulado na petição referida pelos embargantes, caracterizando omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria suscitada, consignando que o conteúdo da petição era idêntico ao de outra apresentada em mandado de segurança já examinado, motivo pelo qual deixou de conhecer da alegação de nulidade das decisões, diante da repetição de pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.